Tribunal: TJSP
Processo: 1078791-98.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – FEPASA – VANTAGEM PECUNIÁRIA PREVISTA EM ACORDO COLETIVO – REAJUSTE DE JANEIRO DE 1990 – APLICAÇÃO DO IPC – REVOGAÇÃO DA LEI No 7.788/89 – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula n° 85 do STJ. Prescrição de fundo de direito afastada.
2. Diferenças remuneratórias pela não aplicação do IPC de janeiro de 1990. Previsão em Acordo Coletivo de Trabalho com base na Lei no 7.788/89. Revogação pela MP no 154/90 convertida na Lei no 8.030/90. Ausência de direito adquirido. Precedentes da Corte.
3. Honorários advocatícios fixados com base na equidade e no art. 85, § 8o, CPC. Inadmissibilidade. Matéria pacificada no julgamento do Tema no 1.076 do STJ. Sentença apelada que está em manifesto desacordo com o julgado paradigmático. Inexistência de distinguish. Fixação com base no art. 85, §§ 2o e 3o, CPC. Recurso do autor, provido, em parte. Recurso do réu provido.
(TJSP; Apelação Cível 1078791-98.2023.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/06/2024; Data de Registro: 08/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/06/2024

Data de publicação:

08/06/2024

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FEPASA – VANTAGEM PECUNIÁRIA PREVISTA EM ACORDO COLETIVO – REAJUSTE DE JANEIRO DE 1990 – APLICAÇÃO DO IPC – REVOGAÇÃO DA LEI No 7.788/89 – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FEPASA – VANTAGEM PECUNIÁRIA PREVISTA EM ACORDO COLETIVO – REAJUSTE DE JANEIRO DE 1990 – APLICAÇÃO DO IPC – REVOGAÇÃO DA LEI No 7.788/89 – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula n° 85 do STJ. Prescrição de fundo de direito afastada.
2. Diferenças remuneratórias pela não aplicação do IPC de janeiro de 1990. Previsão em Acordo Coletivo de Trabalho com base na Lei no 7.788/89. Revogação pela MP no 154/90 convertida na Lei no 8.030/90. Ausência de direito adquirido. Precedentes da Corte.
3. Honorários advocatícios fixados com base na equidade e no art. 85, § 8o, CPC. Inadmissibilidade. Matéria pacificada no julgamento do Tema no 1.076 do STJ. Sentença apelada que está em manifesto desacordo com o julgado paradigmático. Inexistência de distinguish. Fixação com base no art. 85, §§ 2o e 3o, CPC. Recurso do autor, provido, em parte. Recurso do réu provido.